Tribunal: TJMT
Processo: 1012744-27.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012744-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS LORENZETTI - CPF: 053.241.831-05 (ADVOGADO), CLAUDIO JOSE FINKLER - CPF: 978.369.311-53 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL EM
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ALTERAÇÃO DA FORMA DE CUMPRIMENTO DA JORNADA DE TRABALHO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

A fixação do horário e forma de cumprimento da jornada de trabalho do servidor público, por dizer
respeito à organização do serviço, é ato discricionário, em que o administrador dispõe de certa margem de liberdade para avaliar a conveniência e oportunidade na regulamentação da atividade administrativa.

Inexistindo ilegalidade na edição da Portaria que alterou a forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigas de Escola, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, postulada no Agravo de Instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto por Cláudio José Finkler, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada nos autos do Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do
decisum
, proferido pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta que indeferiu o pedido liminar, postulado no Mandado de Segurança, por ele impetrado (id. 171950699, págs. 01/03).

O Recorrente pretende a reforma da sentença atacada, alegando que a Portaria que alterou a sua jornada de trabalho é nula, porque mudou também as suas atribuições e remuneração.

Aduz que, desde a sua posse, trabalha como vigia, no período noturno, recebendo adicional noturno e, agora, está sujeito à realização de revistas e conferências de bolsas e materiais escolares, averiguação da existência de armas de fogo, armas brancas, ficando exposto a situações de perigo iminente, decorrente de ataque terrorista em ambiente escolar.

Salienta que, para ser lícita a alteração de jornada, deve a Administração mencionar os reais motivos ensejadores da modificação, apresentando fundamentos plausíveis que justifiquem a mudança, não sendo permitida por mero arbítrio do Poder Público.

Argumenta que a alteração deveria ser por meio de lei e não por portaria.

Afirma que não tem preparo para o exercício das atividades impostas e que houve redução de sua remuneração, o que é vedado.

O Agravado apresentou as contrarrazões, pugnando pelo seu desprovimento (id. 177691162, págs. 01/07).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo Interno,
interposto por Cláudio José Finkler, contra a decisão deste Relator que negou o pedido de antecipação da tutela recursal, pleiteada nos autos do Agravo de Instrumento, por ele manejado, em face do
decisum
, proferido pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alta Floresta que indeferiu o pedido liminar, postulado no Mandado de Segurança, por ele impetrado.

A decisão impugnada foi assim redigida:

Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Claudio José Finkler, contra a decisão proferida pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1003948-26.2023.8.11.0007, indeferiu o pedido de liminar.

Nesta fase processual, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder a antecipação da tutela recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de sorte que esta somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do Recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, § 4
o
, do CPC.

Nessa quadra, analisando os fundamentos deste Recurso, bem como a moldura fático-jurídica da demanda, entendo o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que, não é possível verificar, de plano, qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada, que pudesse amparar a concessão da liminar pretendida.

Conquanto a parte agravante defenda a nulidade do ato administrativo, a
prima facie
, trata-se de exercício do poder discricionário pelo ente municipal, com a devida fundamentação e indicação dos motivos que levaram a administração a estipular novo horário de trabalho ao servidor.

Por fim, ressalto que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito, pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
o pedido de antecipação da tutela recursal, postulada por Claudio José Finkler, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Sic).

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Agravo de Interno não comporta provimento, porque a Portaria
n. 063/2023/GAB/SME/AF
que alterou a forma de cumprimento de sua jornada de trabalho dos Vigias de Escola não se mostrou ilegal, porque cabe a Administração Pública, dentro do juízo de conveniência e oportunidade do interesse público, definir a jornada de trabalho dos seus servidores.

Ademais, conforme o disposto no artigo 64, inciso II, da Lei Orgânica do Município de Alta Floresta, os Secretários Municipais estão autorizados a regulamentar o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores municipais.

A referida Portaria foi emitida pela Secretária Municipal de Educação e se encontra devidamente fundamentada, apresentando os motivos que levaram a mudança da forma de cumprimento da jornada de trabalho dos Vigias de Escola.

Não há desconsiderar que o Recorrente foi aprovado em concurso público para o cargo de Apoio Administrativo – Vigia de Escola –, com carga horária de 30 (trinta) horas semanais, sem, contudo, direito ao exercício da função em determinado período.

O fato de estar desempenhando a função há 19 (dezenove) anos no período noturno não significa que a Administração não possa alterar o período de cumprimento da sua jornada de trabalho.

Da mesma forma, não configura violação ao Princípio da Irredutibilidade da Remuneração o não recebimento do adicional noturno, porque se trata de verba transitória que não incorpora ao subsídio do servidor e que somente deve ser paga quando houver o desempenho do cargo em determinado período.

Frise-se que alguns argumentos trazidos neste Recurso devem ser analisados no julgamento de mérito pelo Colegiado.

Por tais considerações, o desprovimento do presente Agravo Interno é medida que se impõe.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO

a
o Agravo Interno, interposto po
r

Cláudio José Finkler
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023